Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO VERIFICADO. VÍCIO INEXISTENTE.
1. O eventual reexame das provas dos autos para a verificação da existência de direito líquido e certo é matéria já discutida no apelo e, portanto, refoge à cognição estrita dos embargos de declaração.
2. Tendo a apelação apreciado as provas dos autos, não cabe rediscuti-las em embargos de declaração, a título de omissão.
3. Negou-se provimento aos embargos.